Tribunal: STF
Processo: RE 100485
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-06
Data de publicação: 1989-03-06

Ementa:
Recurso extraordinário. Seguro de vida. Morte  do  segurado.
Alegação  da  seguradora  de  ter  ocorrido  suicidio  do   segurado.
Divergencia do acórdão com súmula 105 do STF. Premeditação do ato não
demonstrada. Código Civil, art. 1.440. Cláusula da apolice reguladora
do seguro não prevalece, quando contrariar disposição  legal.  Código
Civil, art.  1.435.  De  acordo  com  art.  1.440  do  Código  Civil,
considera-se morte  voluntaria  a  recebida  em  duelo,  bem  como  o
suicidio premeditado por pessoa em seu juízo. Não pode se  eximir  do
pagamento pactuado a seguradora, se não provou  que  o  suicidio  foi
voluntario ou premeditado. CPC, art. 333, II. Recurso  extraordinário
conhecido e provido, para restabelecer a  sentença  que  rejeitou  os
embargos da seguradora a execução